Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710661-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO, RAIMUNDA VIUDENE DE JESUS ARAUJO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O O agravado, intimado por Oficial de Justiça, não se manifestou nos autos, deixando de comprovar o cumprimento da decisão liminar, mesmo advertido de que poderia ser punido com multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das astreintes. Segundo a petição de ID 35291779 e documentos que a acompanham, não houve a retificação da lista de aprovados, a despeito de o certame se encontrar na fase de convocação em terceira (3a) chamada. Por isso, imponho ao agravado multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de cinco (5) salários mínimos, em favor da União e passível de execução fiscal, com fundamento no art. 77, inciso IV, §§ 2o e 5o, do CPC, sem prejuízo das astreintes anteriormente fixadas. Sem prejuízo, intime-se o agravado para que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, cumpra o que lhe foi imposto na decisão de ID no 34252973, que deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar “a inclusão do nome da agravante, Ana Maria Araújo, inscrição no 10086601, na lista de candidatos que concorrem ao PAS Subprograma 2019 (Triênio 2019/2021) por meio do sistema de cotas para escolas públicas, renda inferior a 1,5 salário-mínimo, não autodeclarado preto, pardo ou indígena, sem prejuízo aos candidatos já convocados em primeira chamada por meio do Edital no 31”, sob pena de os responsáveis incorrerem em crime de desobediência, nos termos do art. 330, do Código Penal. Expeça-se mandado, a ser cumprido, com urgência, na pessoa da Diretora Geral do CEBRASPE, Sra. Adriana Rigon Weska, no endereço indicado na petição de ID no 35291779, pág. 3. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator